Tribunal: TJSP
Processo: 1093718-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisao contratual. Sentença de procedência do pedido para determinação de devolução de 80% dos valores pagos pelos autores, corrigidos do desembolso e juros de mora do trânsito em julgado. Sentença que condenou a ré ao ônus da sucumbência. Insurgência da requerida, afirmando não ter resistido aos pedidos iniciais e, pelo contrário, ter sua tese defensiva totalmente acolhida pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisao contratual. Sentença de procedência do pedido para determinação de devolução de 80% dos valores pagos pelos autores, corrigidos do desembolso e juros de mora do trânsito em julgado. Sentença que condenou a ré ao ônus da sucumbência. Insurgência da requerida, afirmando não ter resistido aos pedidos iniciais e, pelo contrário, ter sua tese defensiva totalmente acolhida pela r. sentença. Condenação da empresa ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência por força, em verdade, do princípio da causalidade, haja vista sua resistência na seara extrajudicial Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000086284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093718-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GT 14
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados MATEUS IAN
AMBRÓSIO e BARBARA BATISTA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto n. 35.015.

Apelação Cível no 1093718-64.2019.8.26.0100.
Apelante/Ré: GT 14 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados/Autores: Mateus Ian Ambrósio e outra.
Origem: 45a Vara Cível do Foro Central.
Juiz Dr. Guilherme Ferreira da Cruz.
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisao contratual. Sentença de
procedência do pedido para determinação de devolução de 80%
dos valores pagos pelos autores, corrigidos do desembolso e
juros de mora do trânsito em julgado. Sentença que condenou a
ré ao ônus da sucumbência. Insurgência da requerida,
afirmando não ter resistido aos pedidos iniciais e, pelo
contrário, ter sua tese defensiva totalmente acolhida pela r.
sentença. Condenação da empresa ré ao pagamento das custas
processuais e dos honorários de sucumbência por força, em
verdade, do princípio da causalidade, haja vista sua resistência
na seara extrajudicial Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 110/113 que julgou procedente o pedido inicial dos autores
nos seguintes termos:
“Ex positis, e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido para o fim de: a) RESOLVER o compromisso de venda e compra
da unidade 26, Torre 1, do empreendimento Condomínio Top Club Plaza, antes celebrado
pelas partes; b) CONDENAR a GT 14 Empreendimentos Imobiliários Ltda a RESTITUIR de
uma só vez 80% de tudo o que se pagou em razão do negócio ora desconstituído (R$
44.414,65), NULAS as disposições contratuais obstativas. A correção monetária incide
dos respectivos desembolsos; ao passo que os juros de mora (1% a.m.) fluem do
trânsito em julgado. A consolidação aritmética, forte na planilha de fls. 59, se fará na fase
de cumprimento. Sucumbente, arca a ré com as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios de 15% sobre o total da condenação. TORNO, por fim, definitiva a
decisão de fls. 76/77”.
Opostos embargos de declaração (fls. 115/116), os
quais, porém, foram rejeitados (fls. 117).
Insurge-se a ré (fls. 119/121), afirmando, em
síntese, que fora vencedora na ação, na medida em que toda a sua tese fora
acolhida pelo Poder Judiciário, de forma que deverá a parte autora arcar com
as verbas de sucumbência. Requer o provimento do recurso para reformar a r.
sentença recorrida, com inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões (fls. 127/130).

Tempestivo, preparado (fls. 122/124) e subscrito por
patrono regularmente constituído (fls. 94), satisfazendo, pois, os pressupostos
que lhe são próprios, conhece-se do recurso.
É o relatório.
Respeitada a argumentação adotada pela requerida,
ora apelante, o recurso não comporta provimento.
Isso pois, é crível que a empresa ré, ora apelante,
somente estaria liberada de todos os encargos sucumbenciais se não tivesse
apresentado resistência alguma ao pedido inicial formulado pelos autores.
Entretanto, assim não ocorreu, até porque, embora
tenha mencionado que a sua tese defensiva fora totalmente acolhida, é crível
que, na esfera extrajudicial, ofereceu resistência ao pedido de rescisão dos
adquirentes - mormente em relação ao percentual de retenção - conforme se
depreende dos e-mails trocados pelas partes (fls. 62/69), situação esta que,
por si só, demonstra a sua responsabilidade pela necessidade de propositura
desta demanda. Ademais, a ora apelante, ao defender na contestação a
observância ao “pacta sunt servanda” (fls. 87), acaba por tentar afastar - ainda
que de forma indireta - a pretensão inicial dos autores, constituindo-se
resistência ao pedido autoral.
E, dessa forma, a requerida, ora apelante, deve sim
responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
diante do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas
processuais e verbas da sucumbência aquele que deu causa à instauração do
processo (STJ, AgRg no AREsp 525.559, DJe 19.08.2014), do que não se
duvida no caso.
Em situações análogas, esta E. Corte se manifestou:
Apelação.
Venda
e
compra
de
imóvel.
Adjudicação
compulsória. Procedência. Pretensão da ré em ver afastada a
condenação em honorários sucumbenciais. Alegada falta de
relação jurídica com a parte e ausência de oposição ao pedido
do autor. Contrato de venda e compra que consta a apelante
como promitente vendedora. Relação jurídica constatada,
sendo cabível ao caso a responsabilidade solidária das rés

tanto na obrigação de fazer quanto nos ônus sucumbenciais por
força do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a
correquerida não tenha, de fato, levantado oposição ao direito
do autor em ter a outorga da escritura definitiva, não significa
que esteja dispensada dos ônus sucumbenciais, pois deixou de
atendê-lo no âmbito extrajudicial. A demanda somente foi
ajuizada em face da resistência das vendedoras. Assim, em
homenagem ao princípio da causalidade, cumpre a elas
suportar os ônus decorrentes. Honorários recursais fixados nos
termos do art. 85, §11 do CPC. Sentença mantida. Recurso
desprovido. [...] “O fato das rés não terem outorgado a
escritura definitiva no âmbito extrajudicial foi crucial para
determinar a propositura da demanda que, sendo julgada
procedente,
determina
a
incidência
de
honorários
sucumbenciais. Quando da citação, poderia a corré
apelante ter procurado o demandante para a pronta
solução do problema, o que não aconteceu, deixando ser
instaurado o litígio, com o regular trâmite processual que
culminou na sua condenação, em solidariedade com a
Montreal”.
(TJSP.
Apelação
1003122-20.2015.8.26.0344;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/08/2017).
“No tocante à sucumbência, certo que a condenação em
honorários advocatícios está adstrita à observância de critérios
objetivos, sendo regida pelos princípios da sucumbência e da
causalidade. Segundo o princípio da causalidade, a verba
honorária deve ser imposta à parte que deu causa à
instauração do processo ou ao incidente processual. O
sucumbente é considerado responsável pela instauração do
processo e, portanto, deverá arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios. No caso, ainda que os
réus tenham concordado com o pedido, evidente que
deram causa à propositura da ação diante da ausência de
regularidade do registro imobiliário [...] Desse modo, restou
caracterizado que os recorrentes são sucumbentes, portanto,
deverão arcar com as despesas processuais e honorários
advocatícios”.
(TJSP.
Apelação
Cível
3001358-
96.2012.8.26.0108;
Relator
(a): Moreira
Viegas;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/05/2019).
Mantém-se, pois, a r. sentença tal qual lançada.
Em razão do desprovimento do recurso de apelação
da requerida, conforme dispõe o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, de
rigor majoração da verba honorária a ser paga pela ré ao patrono dos autores
para 17% do valor total da condenação.
Por fim, prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional suscitada com a finalidade de acesso à Superior Instância,

pelas vias extraordinária e especial, observando-se que em prequestionamento
é desnecessária a indicação exaustiva dos dispositivos legais, bastando que a
questão tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator